Tribunal: TJBA
Processo: 8102419-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102419-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: DELFIN MARTINEZ MALVAR

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO EM CONTA-CORRENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de valores relativos a seguro, determinando a restituição em dobro do montante descontado e fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em conta-corrente, a título de seguro, mesmo sem demonstração de má-fé da instituição financeira; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

Os descontos restaram comprovados por extratos bancários, enquanto a ausência de contrato assinado pelo consumidor afasta a presunção de regularidade da contratação.

Embora o STJ tenha adotado entendimento favorável à restituição em dobro com base na simples violação da boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS), seus efeitos foram modulados para alcançar apenas cobranças posteriores a 30/03/2021.

No caso, os descontos ocorreram em 2018, sendo exigível, à época, a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não foi evidenciado.

O valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau mostrou-se excessivo frente às peculiaridades do caso, especialmente o montante do prejuízo material, de R$ 681,64.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a restituição em dobro e determinar a devolução simples dos valores indevidamente cobrados (R$ 681,64), bem como para reduzir o montante arbitrado a título de danos morais.

Tese de julgamento
: “1. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC, antes da modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, exige a comprovação de má-fé do fornecedor. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o valor do prejuízo material.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8102419-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e como apelado DELFIN MARTINEZ MALVAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.